Tribunal: TJMT
Processo: 1018159-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018159-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO - CPF: 345.523.240-04 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – MANIFESTAÇÃO VOLUNTÁRIA NOS AUTOS – PRETENSÃO DE REVISAR OS ENCARGOS DO CONTRATO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – LEGALIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO AFASTADA – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF/IOC) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Logo, sendo permitida a cobrança, não há que se falar em restituição.

No caso, o devedor manifestou-se voluntariamente nos autos, tomou conhecimento do inteiro teor da ação de busca e apreensão, suprindo a notificação, e realizou pedido em sede de reconvenção para revisar os encargos contratuais, todavia o encargo discutido é devido e nos termos da Súmula n.o 380 a simples propositura do pedido revisional não é suficiente para descaracterizar a mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S. A., visando modificar a sentença, de Id. n.o 27149635, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1018159-04.2019.8.11.0041, movida em face de MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO, julgou extinta a ação nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo sem Resolução de Mérito a presente ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de comprovação da mora, via de consequência, Julgo EXTINTO o processo, com fulcro no que dispõe o artigo 485, IV do NCPC c.c. Decreto Lei n.o 911/69. Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo-a na posse do bem a parte requerida.

Via de consequência, ACOLHO em parte a Reconvenção, com fulcro no artigo 487-I do mesmo Diploma Legal, para determinar a restituição do valor pago a título de “despesas de crédito”, de forma simples e atualizada.

Considerando que o requerido decaiu da parte mínima, condeno a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.”

Em suas razões, de Id. n.o 27149637, o apelante discorre sobre a inaplicabilidade da extinção da ação e que a restituição referente ao valor pago a título de “despesas de crédito” está prevista contratualmente, trata-se do IOF.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença com a total procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 27149643, por meio das quais o apelado argui, em sede de preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O agravado sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do banco não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante ausência de comprovação da mora do devedor e determinou a restituição do valor cobrado a título de “despesas de crédito”.

Pois bem.

Em relação a restituição do valor pago por “despesas de crédito, verifico, por meio dos documentos de Id. n.o 27149587 que o valor indicado no ITEM C das cláusulas específicas do contrato havido entre as partes trata-se do imposto sobre operações financeiras (IOF).

Sobre o Imposto sobre Operações Financeiras ou Imposto sobre Operações de Crédito, anoto que a sua instituição se deu a partir da Lei no 5.143, de 20.10.1966, sendo regulamentada ao longo dos anos por vários decretos, portarias, atos declaratórios, instruções normativas, decretos-leis e leis.

Atualmente, a cobrança do IOF é regulamentada pelo Decreto no 6.306, de 14.12.2007, com as alterações previstas nos decretos que se sucederam,
in verbis
:

“Art. 2o. O IOF incide sobre:

I - operações de crédito realizadas:

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);

[...];

Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).

§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:

I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;

[...];

Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).

[...];

Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional:

I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no 1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);

II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da alínea "b" do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);

III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, § 2o).

Art. 10. O IOF será cobrado:

I - no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração, nas hipóteses em que a apuração da base de cálculo seja feita no último dia de cada mês;

II - na data da prorrogação, renovação, consolidação, composição e negócios assemelhados;

III - na data da operação de desconto;

IV - na data do pagamento, no caso de operação de crédito não liquidada no vencimento;

V - até o décimo dia subseqüente à data da caracterização do descumprimento ou da falta de comprovação do cumprimento de condições, total ou parcial, de operações isentas ou tributadas à alíquota zero ou da caracterização do desvirtuamento da finalidade dos recursos decorrentes das mesmas operações;

VI - até o décimo dia subsequente à data da desclassificação ou descaracterização, total ou parcial, de operação de crédito rural ou de adiantamento de contrato de câmbio, quando feita pela própria instituição financeira, ou do recebimento da comunicação da desclassificação ou descaracterização;

VII - na data da entrega ou colocação dos recursos à disposição do interessado, nos demais casos.

Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio da cobrança ou do registro contábil do imposto (Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, art. 70, inciso II, alínea ‘b’).”.

A 2a Seção do c. STJ ao julgar os recursos repetitivos sobre o tema, REsp no 1.251.331/RS e REsp no 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da cobrança do referido encargo,
in verbis
:

“[...] - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].”
(STJ. REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp no 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).

Deste modo, é indiscutível que o IOF/IOC é devido nas operações de crédito, sobretudo em contratos de financiamento, não havendo que se falar em restituição.

Outrossim, diante do pedido realizado em sede de reconvenção para revisar os encargos e a abusividade constatada, o Juízo
a quo
entendeu não restar configurada a mora e extinguiu a ação, todavia, o autor manifestou-se voluntariamente nos autos, tomou ciência de seu débito, suprindo a sua notificação, e, considerando os contornos deste julgado, mantém-se a mora do devedor.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência, mesmo diante da existência de discussão de validade das cláusulas contratuais, sendo insuficiente, assim, desconstituir a mora.

Nesse sentido, a Súmula no 380 do STJ determina que: “
A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar improcedente a reconvenção invertendo-se o ônus sucumbencial e revigorar a liminar de Id. n.o 27149599.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020